Tribunal: TJMT
Processo: 1003642-12.2022.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003642-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Descontos Indevidos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA AHY - CPF: 824.709.441-04 (RECORRENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. DISTINGUISHING DO TEMA 163 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de não fazer, cumulada com repetição de indébito e tutela provisória, proposta por servidora pública estadual contra o Mato Grosso Previdência – M
TPREV. A autora, policial penal desde 2005, sustenta a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os adicionais de insalubridade e noturno, recebidos entre 2016 e 2019, pleiteando a cessação dos descontos e a devolução em dobro dos valores descontados, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade e noturno recebidos por servidora estadual vinculada ao regime próprio de previdência após a EC nº 41/2003; (
ii
) estabelecer se o Tema 163 da Repercussão Geral do STF se aplica ao regime previdenciário do Estado de Mato Grosso, de modo a afastar tais verbas da base de cálculo da contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual (LC/MT nº 202/2004, art. 2º; LC/MT nº 04/1990, art. 57) estabelece que a base de cálculo da contribuição previdenciária compreende a remuneração total do servidor, incluindo vantagens de caráter permanente e temporário.

O regime previdenciário estadual, amparado na competência concorrente do art. 149, § 1º, da CF/1988 e nos termos do art. 40 da Constituição, permite a incidência sobre a integralidade da remuneração, inclusive após a EC nº 103/2019.

O Tema 163 do STF não se aplica ao regime próprio dos servidores públicos estaduais quando as verbas temporárias integram a base de cálculo do benefício previdenciário, conforme distinção normativa reconhecida.

Precedentes do STF (
Rcl
nº 43.252/SP e
Rcl
nº 47.231/SP) validam a incidência da contribuição sobre adicionais que repercutem nos proventos de aposentadoria, nos regimes estaduais que assim o preveem.

A autora está vinculada ao modelo previdenciário contributivo-solidário, e os adicionais em questão compõem a base de cálculo da aposentadoria conforme § 2º do art. 6º da EC Estadual nº 92/2020, c/
c
art. 26 da EC nº 103/2019, e Nota Técnica nº 07/2020 do MTPREV.

Jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do TJMT reconhece a legalidade dos descontos, inclusive por meio do Enunciado do Tema 02 (Uniformização de Jurisprudência), que admite a incidência sobre verbas transitórias quando repercutem nos proventos.

O TJMT, no IRDR – Tema 06, firmou tese no sentido de que verbas transitórias, quando incorporadas à base de cálculo da aposentadoria, legitimam a contribuição previdenciária, sendo indevida a repetição dos valores descontados com base na legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária devida ao regime próprio estadual pode incidir sobre adicionais de insalubridade e noturno recebidos por servidor que ingressou após a EC nº 41/2003, quando tais verbas integram a base de cálculo da aposentadoria.

O Tema 163 da Repercussão Geral do STF não se aplica ao regime próprio de previdência estadual quando houver norma local que determine a inclusão das verbas temporárias na composição dos proventos.

É indevida a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária quando a exação está amparada por norma estadual que considera a repercussão futura das verbas no cálculo do benefício.

__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 40, 149, § 1º; EC nº 103/2019, art. 26; EC Estadual nº 92/2020, art. 6º, § 2º; LC/MT nº 202/2004, art. 2º; LC/MT nº 04/1990, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF,
Rcl
nº 43.252/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF,
Rcl
nº 47.231/SP, rel. Min. Rosa Weber; TJMT, IRDR – Tema 06, j. 21.11.2024; TJMT, Tema 02 – Turmas Recursais Reunidas, processo nº 1002231-36.2019.8.11.0001; TJMT, processo nº 1056341-43.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Elaine Cristina
Ahy
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de não fazer, cumulada com repetição de indébito e tutela provisória, proposta em face do Mato Grosso Previdência – MTPREV.

A parte autora, servidora pública estadual, ingressou no serviço público em 28 de janeiro de 2005, na função de policial penal, sob o regime estatutário do Estado de Mato Grosso. Alega a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os adicionais de insalubridade e noturno percebidos no período de 2016 a 2019, requerendo a cessação dos descontos e a restituição, em dobro, dos valores descontados, com fundamento no Tema 163 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a legislação estadual (Leis Complementares nº 202/2004 e nº 04/1990) prevê que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a remuneração total, a qual inclui as verbas questionadas. Afirmou-se, ainda, a inaplicabilidade do Tema 163 do STF ao regime previdenciário estadual, em razão de distinção normativa. A autora litiga sob o benefício da justiça gratuita.

Irresignada
, interpôs o presente recurso inominado, reiterando os fundamentos da petição inicial e pugnando pela reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos
Pares,

Egrégia
Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

A controvérsia posta nos autos refere-se à legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os adicionais de insalubridade e noturno recebidos por servidora pública estadual que ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional nº 41/2003.

A sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto está em plena conformidade com a legislação estadual vigente, com a jurisprudência pacificada das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), e com a atual interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal quanto à aplicabilidade do Tema 163 da Repercussão Geral.

Nos termos do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, a contribuição previdenciária incide sobre a remuneração total do servidor, conceito que, nos moldes do art. 57 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, abrange vantagens pecuniárias de caráter permanente e temporário.

Trata-se de opção legislativa legítima do Estado de Mato Grosso, amparada na competência concorrente prevista no art. 149, § 1º, da Constituição Federal, e reforçada pelas disposições do art. 40 da Carta Magna, inclusive após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

Conforme reiteradamente decidido por esta Turma Recursal, o Tema 163 do STF — que exclui da base de cálculo da contribuição previdenciária as verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria — não se aplica ao regime próprio de previdência dos servidores estaduais, quando a legislação local determina a inclusão de tais verbas no cálculo da aposentadoria.

A interpretação
a
contrario
sensu
da tese firmada naquele tema corrobora a legalidade da contribuição sobre rubricas que efetivamente integram a base de cálculo do benefício, como ocorre com os adicionais de insalubridade e noturno no regime previdenciário estadual estabelecido após a EC nº 41/2003.

Esse entendimento tem sido amplamente validado pelo Supremo Tribunal Federal em julgados análogos, notadamente no que tange ao regime do Estado de São Paulo.

Na Reclamação nº 43.252/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, assentou-se que o adicional de insalubridade, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.

De forma semelhante, a Ministra Rosa Weber, na
Rcl
nº 47.231/SP, reconheceu a legitimidade da incidência da contribuição sobre essa verba, por se tratar de rubrica incorporável aos proventos.

No caso concreto, a autora ingressou no serviço público estadual em 2005, estando, portanto, vinculada ao modelo previdenciário contributivo solidário, cujo cálculo de aposentadoria é feito com base na média aritmética de 80% das maiores remunerações, conforme § 2º do art. 6º da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, combinado com o art. 26 da EC nº 103/2019.

Nos termos da Nota Técnica nº 07/2020 do MTPREV, os valores descontados sobre verbas transitórias são considerados para fins de composição dessa média, o que evidencia a repercussão futura dos descontos no valor do benefício previdenciário e, por conseguinte, legitima a exação.

Do ponto de vista jurisprudencial, os julgados desta Turma Recursal vêm reiteradamente reconhecendo a legalidade dos descontos incidentes sobre verbas transitórias.

No processo nº 1056341-43.2023.8.11.0001, sob a relatoria da Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, ficou assentado que
“
a contribuição previdenciária incide sobre verbas temporárias utilizadas na base de cálculo da aposentadoria de servidores que ingressaram após a EC nº 41/2003
”
.

Demais disso,
esta
E. Turma Recursal em julgamento de Uniformização de Jurisprudência –
TEMA 02
- elaborou Enunciado no sentido de que:

“
É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços
extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço
público
após a EC n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria

(LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de
distinguishing
do TEMA 163
STF
.
”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator. Data da sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT - TEMA 02 – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001).

A esse respeito, destaca-se o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Tema 06, realizado em 21 de novembro de 2024, no qual o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou a tese de que: (i) as verbas transitórias, ainda que indenizatórias, integram a base de cálculo da contribuição previdenciária quando repercutem na aposentadoria; (
ii
) é legítima a incidência sobre a totalidade da remuneração dos servidores ingressos após a EC nº 41/2003; e (
iii
) é indevida a restituição dos valores descontados quando legítimos os critérios de cálculo e sua repercussão no benefício.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, por encontrar-se juridicamente correta, tecnicamente fundamentada e respaldada por entendimento consolidado tanto no âmbito estadual quanto nacional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por Elaine Cristina
Ahy
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência, por estar em conformidade com o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional aplicável, em harmonia com a jurisprudência local e nacional, bem como respaldada em julgamento vinculante proferido em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema 06 – TJMT).

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de interposição de
recurso
manifestamente infundado.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025